Tribunal: TJMT
Processo: 1004968-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004968-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RIO BRANCO
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JHONNY CONTRERAS FERNANDEZ
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JHONNY CONTRERAS FERNANDEZ contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de incidente processual (Código 63614), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) “o paciente não foi intimado da decisão judicial que concedeu as medidas de proteção, de modo que não tinha conhecimento da existência delas, razão pela não há que se falar no descumprimento de medidas de proteção estabelecidas anteriormente”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 35332989), com documentos (ID 35332990/ID 35332992).
Relatos.
Em 25.2.2020, o Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] A vítima ao ser ouvida, na delegacia, foi clara ao afirmar que, não obstante as medidas protetivas que foram aplicadas, o indiciado mesmo assim se aproximou da declarante, descumprimento ordem judicial anteriormente aplicada, ocasião em que os fiéis da igreja que frequenta acionaram a Polícia Militar que logrou êxito em prendê-lo em flagrante delito. [...]
Por oportuno insta salientar que contra o indiciado já tinha medidas protetivas em seu desfavor aplicadas e mesmo assim, foi flagrado desrespeitando às determinações judiciais.
Portanto, é evidente que existe, nos termos da lei, “crime e indício suficiente de autoria”.
E ainda, observo que a liberdade do indiciado põe em risco a ordem pública, termo muito discutido na doutrina e que, a meu ver, deve ser entendido de forma restritiva, por ser muito abrangente e genérico, desta forma, ordem pública, segundo a melhor doutrina (por exemplo: Nestor Távora, Luis Flávio Gomes e Fábio Roque) deve ser entendido como possibilidade do indiciado delinquir novamente. Ademais, solto poderá se furtar à aplicação da lei penal, vez que nacional da Bolívia, podendo se evadir para sua terra natal. [...]
Por derradeiro, deixo de proceder à realização de audiência de custódia, em razão da impossibilidade de ser realizada por videoconferência, determinado, desta forma, ao Diretor da Cadeia Pública que apresente no primeiro dia útil o autuado ao Juiz Competente Titular da Comarca para fins de realização de audiência de custódia.
Desta forma, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JHONNY CONTRERAS FERNANDEZ, qualificado nos autos, o que faço para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP.” (Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – ID 35332990 – Código 63614)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente no descumprimento das medidas protetivas impostas [no dia 19.2.2020] em favor da vítima Daniele da Cruz Santos (Sistema Primus - Código 114462/Comarca Araputanga).
Todavia, o paciente não foi intimado acerca do referido ato judicial, conforme consulta ao incidente processual (Sistema Primus - Código 114462/Comarca Araputanga).
A prisão preventiva, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, não se mostra pertinente se o suposto agressor não teve ciência da imposição de medidas protetivas (TJMT, N.U 0117592-34.2013.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 3.12.2013; N.U 0133713-40.2013.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 22.1.2014; HC N.U. 1014735-77.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 24.10.2019).
Ademais, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente primário, possuir bons antecedentes (Sistema Primus - http://siap.tjmt.jus.br) e o suposto delito ser apenado com detenção [três meses a dois anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Nesse quadro, a prisão preventiva do paciente não se mostra justificada.
Não obstante, afigura-se pertinente substituir a segregação provisória por medidas cautelares alternativas a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau, ao considerar que o paciente declarou residir na Bolívia – “Avenida Victória, O, Residencial em La Guardia, Bairro Nuevo, Santa Crus de La Sierra” – (ID 35332990), de modo a assegurar a conveniência da instrução criminal.
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão do paciente pela medida cautelar de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação, salvo se dispensado, nos termos do art. 319, I, do CP.
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco para expedição do apto alvará de soltura, fazendo constar a medida cautelar alternativa, assim como intimando-o acerca das medidas protetivas impostas pelo Juízo da Comarca Araputanga [“1. A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente a APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, fixando o limite mínimo de distância de 50m (cinquenta metros) entre este(s) e o agressor/autor do fato, justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/2006, art. 22, III, “a”. 2. A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente o CONTATO COM A OFENDIDA, por qualquer meio de comunicação, justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/2006, art. 22, III, “b”.”], facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO